Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706210-68.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DE BRASILIA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE BRASÍLIA – ASBRA, em face da r. sentença de ID 3180620. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a guia de recolhimento de preparo anexada à apelação, ID 31806861, foi recolhida em favor da Justiça Federal de Primeiro Grau – DF, órgão judiciário não pertencente a este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Cumpre observar, ademais, que o valor recolhido pela apelante para custeio do preparo recursal, R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), é inferior ao previsto na tabela de custas desta Corte para quaisquer recursos (vide TABELA "A" - JUDICIAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/@@download/file/Tabela%20completa%20vig%C3%AAncia%202022.pdf ) Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal em favor desta Corte, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 às 10:12:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora